Tribunal: STF
Processo: AC 2636
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-10-14
Data de publicação: 2010-10-14

Ementa:
EMENTA: AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. INSCRIÇÃO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL - SIAFI E NO CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIOS - CAUC. ÓBICE À CELEBRAÇÃO DE NOVOS ACORDOS, CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DO REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA. REFERENDO. 


1. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a ocorrência de conflito federativo em situações nas quais, valendo-se de registros de supostas inadimplências dos Estados ou de suas autarquias no Sistema Integrado da Administração Financeira do Governo Federal – Siafi e no Cadastro Único de Convênios - Cauc, a União impossibilita sejam firmados acordos de cooperação, convênios e operações de crédito entre Estados e entidades federais. 




2. O registro de Fundação Pública estadual, por suposta inadimplência, nesses cadastros federais pode sujeitá-la a efeitos gravosos, com desdobramentos para a transferência de recursos para a manutenção do serviço público primário. 




3. Medida liminar referendada.